Tribunal: TJPA
Processo: 0000216-50.2010.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000216-82.2010.8.14.0064
APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: EDISANDRA COSTA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. APELAÇÃO.
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO. SERVIDORA EFETIVA. DEMISSÃO SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO COM OS DIREITOS INERENTES, INCLUSIVE REMUNERAÇÃO SUPRIMIDA DURANTE O AFASTAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS FUNDAMENTOS LANÇADOS EM RELAÇÃO AO APELO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA
E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

1.
Apelação.
A sentença julgou procedente a ação, determinando que o Município de Viseu reintegre a Apelada no cargo público anteriormente ocupado, condenando o Ente Municipal ao pagamento da remuneração do período em que perdurou o afastamento.

2. Restou demonstrado por meio da cópia do Decreto Municipal nº 023/2008 (Num. 1378210 - Pág. 12/14), que a Apelada foi nomeada para exercer o cargo de Auxiliar Administrativa, tendo posteriormente, sido lotada na Escola de Educação Infantil Santa Ana, conforme ordem de serviço e Portaria nº 465/08 (Num. 1378210 - Pág. 15/16).

3. Evidencia-se a ilegalidade do ato praticado pela administração pública municipal de excluir a Apelada de seus quadros sem que tenha observado a garantia do devido processo legal, infringindo assim, o disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal e Súmulas nº 20 e 21 do STF.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

5.
Remessa Necessária.
Em sede de remessa necessária, deve ser mantida a procedência da ação pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

6.
Remessa Necessária Conhecida
e sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, mantendo integralmente a sentença reexaminada, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 15 (quinze) a 22 (vinte e dois) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 0000216-82.2010.8.14.0064), interposta por MUNICÍPIO DE VISEU diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Viseu, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo, ajuizada por EDISANDRA COSTA LUZ.

Na exordial (Num. 1378210 - Pág. 2/10) a Autora aduziu, em síntese, que Ingressou no serviço público municipal mediante concurso público, tendo sido nomeada em 14/05/2008 e desempenhado suas atividades na Escola Municipal Santa Ana, Zona Rural do Município, na função de auxiliar administrativa.

Afirmou que por razões que desconhece, em 01.01.2009, ficou ciente de sua exclusão da folha de pagamento, sem qualquer justificativa documentada ou publicada, unicamente sob o argumento verbal de que sua nomeação tinha ocorrido de forma ilegal. Assevera não ter sido submetida a qualquer Procedimento Administrativo, tendo sido apenas comunicada verbalmente que não fazia parte do quadro administrativo do Município de Viseu.

Requereu a nulidade do ato administrativo que a excluiu do quadro de servidores do Município, bem como sua reintegração com os direitos decorrentes, tais como contagem de tempo de serviço, promoções e vantagens pecuniárias, incluindo os vencimentos não pagos durante o afastamento.

Após regular instrução processual o Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (Num. 1378290 - Pág. 1/9):

(...) Por todo o exposto, assim decido:

Julgo procedente o pedido formulado pela autora na inicial, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, e, em consequência, determino, por sentença, que o Município de Viseu-PA (Prefeitura Municipal) efetive a reintegração da autora ao cargo que ocupava e para o qual foi nomeada, ou cargo equivalente, restabelecendo seu
status quo ante
, com todos os efeitos funcionais e financeiros daí decorrentes.

Reconhecendo o efeito
ex tunc
da presente sentença e em reparação substitutiva mais ampla e completa dos direitos de que foi privada a autora, condeno o Município de Viseu-PA (Prefeitura Municipal) ao pagamento integral, em favor da autora, dos vencimentos retroativos e de todas as vantagens pecuniárias que seriam pagas, e que não foram recebidos, no período do indevido desligamento do serviço público, a contagem 01 de fevereiro de 2009 (conforme o pedido inicial), até o cumprimento da decisão antecipatória dos efeitos da tutela, montante esse a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária e juros moratórios legalmente previstos, conforme as diretrizes jurisprudenciais acima mencionadas.

Condeno o requerido aos ônus de sucumbência próprios da fazenda pública e consequente pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser definido quando liquidado o julgado (CPC/2015, art. 85, § 4º, II).

Mantenho a decisão que concedeu a autora os benefícios da justiça gratuita.

Extingo, pois, o processo com resolução de mérito (CPC/2015, arts. 203, § 1º, 316, 487, I, e 490).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (CPC/2015, art. 496, I), ressalvando-se, porém, a manutenção da eficácia da tutela antecipada, em homenagem a natureza jurídica da decisão que a concede (...)

Em razões recursais (Num. 1378291 - Pág. 1/3) o Apelante aduz que a documentação apresentada pela Apelada é frágil e que o Decreto de nomeação apresentado pela Recorrida possui como data o dia 14.05.2008, já a ordem de serviço e portaria de lotação foram datadas em 30.10.2018, quase cinco meses após o Decreto.

Afirma que a atual administração ao assumir a Prefeitura em janeiro de 2009 determinou um cadastramento de todos os servidores, o que não é o caso da Apelada que nunca apareceu em folha de pagamento como servidora da Prefeitura, e que por essa razão, também jamais houve exoneração ou qualquer prestação de serviços pela Apelada.

Argumenta que a atual administração nunca teve acesso aos Decretos originais produzidos pela gestão anterior, e que tais documentos possivelmente são falsos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo, por se tratar de sentença que confirmou os efeitos da tutela antecipada (Num. 1449376 - Pág. 1)

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 1581208 - Pág. 1/7).

É o relato do essencial.

VOTO

APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A ação originária foi ajuizada com o objetivo de rever o ato que afastou a Apelada do cargo público ocupado no Município Viseu.

Observa-se por meio da cópia do Decreto Municipal nº 023/2008 (Num. 1378210 - Pág. 12/14), que a Apelada foi nomeada para exercer o cargo de Auxiliar Administrativa, tendo posteriormente, sido lotada na Escola de Educação Infantil Santa Ana, conforme ordem de serviço e Portaria nº 465/08 (Num. 1378210 - Pág. 15/16).

Chama a atenção o fato de que todos os documentos possuem a assinatura das autoridades responsáveis pelo ato (prefeito, secretária municipal de educação e diretora de recursos humanos) nenhuma delas impugnadas oportunamente pelo Apelante, não havendo como prevalecer a frágil argumentação de que referidos documentos possivelmente sejam falsos.

Ainda, no decorrer da instrução processual diversos documentos que comprovam a tese da Autora foram trazidos aos autos, a exemplo do edital do concurso público com o respectivo resultado e classificação da Apelada dentro do número de vagas para o cargo ao qual concorreu, tendo obtido a 16ª colocação de 20 vagas ofertadas para o cargo de Auxiliar Administrativo (Num. 1378265 - Pág. 16/18, Num. 1378266 - Pág. 1/7 e Num. 1378269 - Pág. 13) além de comprovantes de vencimentos (Num. 1378278 - Pág. 2/4).

Assim, restou demonstrado que a Apalada ingressou no serviço público municipal mediante concurso, permanecendo em atividade até fevereiro de 2009, quando foi afastada de suas funções sem qualquer justificativa.

Desta forma, evidencia-se a ilegalidade do ato praticado pela administração pública municipal ao excluir a Apelada de seus quadros sem que tenha observado a garantia do devido processo legal, infringindo assim, o disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, verbis:

Art.5º(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
administrativos disciplinares;
(grifos nossos).

Sabe-se que a perda de cargo público de provimento efetivo, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual lhe sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório, o que não fora observado pelo Apelante no caso em análise.

Com efeito, sendo o servidor efetivo, resta configurada a ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal. O entendimento está reproduzido com a edição das Súmulas nº 20 e 21 do STF, com a seguinte redação:

Súmula 20 do STF

É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21 do STF

Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Por oportuno, registre-se o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE CARGO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM E SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
O servidor público ocupante de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, não pode ser exonerado ad nutum, com base em decreto que declara a desnecessidade do cargo, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Incidência da Súmula 21 do STF
. Recurso a que se dá provimento, para determinar a reintegração dos autores no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bicas (MG). (
STF.
RE 378041, Relator (a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 21/09/2004, DJ 11-02-2005 PP-00013 EMENT VOL-02179-03 PP-00407 RTJ VOL-00195-02 PP-00677 RIP v. 6, n. 29, 2005, p. 293-295 LEXSTF v. 27, n. 315, 2005, p. 257-262 RMP n. 27, 2008, p. 375-378).

Ademais, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação, sendo também por este motivo inválido o ato de afastamento da Apelada.

Neste sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma:

(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários,
pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado
. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.)

Embora não tenha sido demonstrada a formalização da demissão da servidora, é incontroverso que a Administração Municipal a afastou das atividades, já que sequer a reconhece que a mesma ingressou no serviço público, apesar da existência de provas produzidas em sentido contrário, conforme exposto anteriormente.

Assim, em observância aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação do Município à reintegração da Apelada ao cargo efetivo ocupado perante Administração, bem como, o pagamento dos vencimentos durante o período em que perdurou o afastamento.

REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

Em sede de remessa necessária, deve ser mantida a procedência da ação pelos mesmos fundamentos lançados em relação ao apelo.

Também não há o que modificar nos consectários legais, uma vez que o Juízo de origem fixou a correção monetária a partir da data de cada parcela não paga de acordo com a Sumula 43 do STJ e os juros de mora a partir da citação em conformidade com o art. 397 e 405 do CC/02 em percentual de 0,5% a.m. em observância ao art. 1º F da Lei 9494/97 e no percentual estabelecido para caderneta de poupança a partir da Lei 11.960/2009 de acordo com o entendimento do STJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018.

Sobre os honorários advocatícios, deve ser mantida a sua apuração em sede de liquidação de sentença em razão da iliquidez do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/15.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
mantendo na íntegra a sentença reexaminada.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020